Tribunal: TJDFT
Processo: 0706999-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de ANDRÉ LUÍS ALONSO LOLI, com o escopo de impedir eventual direito de locomoção do ora paciente, em caso de se considerar violada medida protetiva imposta em seu desfavor. Nas razões que foram lançadas na petição inicial, a ilustre Impetrante narra que Rayssa da Silva Beckman teve medidas protetivas deferidas em seu favor, isso após registrar ocorrência no sentido de que, “entre os dias 29/01/2021 e 26/02/2021, André tem efetuado diversas ligações telefônicas por meio do número (61) 99107-6273 para a declarante”. Discorre a impetrante, ainda, que segundo a suposta vítima, “André liga, fala ‘alô’ e desliga imediatamente, como para provocá-la”. Argumenta a impetrante que tal número jamais pertenceu ao paciente, sendo que, em pesquisa realizada na Internet, constatou-se que o contato “é de telemarketing da operadora Claro”, constando na página pesquisada o registro de reclamações de diversos consumidores. Assevera que, apesar de ter noticiado o fato ao d. Juiz do conhecimento, este manteve as medidas protetivas que havia fixado, assim como a determinação de realização de audiência de justificação. Dessa forma, considera o risco de o paciente vir a ser injustamente preso, “pelo simples fato de o número de telemarketing, indevidamente atribuído ao requerido e sobre o qual ele não tem nenhuma ingerência, ligar novamente para a requerente”. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que fique suspensa a medida protetiva imposta contra o paciente. Brevemente relatados. Passo a decidir. Consoante consta dos documentos que foram juntados com a petição inicial, o d. Juiz do MM. Juizado Especial Criminal de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará deferiu medidas protetivas em favor de Raimunda da Silva Beckman, posteriormente identificada como Rayssa da Silva Beckman (ID 23867276), com suporte nos seguintes fundamentos: “Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei no 11.340/2006 formulado por RAIMUNDA DA SILVA BECKMAN (...) em face de ANDRE LUIS ALONSO LOLI (...). Em depoimento àquela circunscricional, a vítima declinou informações no seguinte teor: ‘Informa ter mantido um relacionamento extraconjugal com ANDRÉ LUÍS ALONSO LOLI, por aproximadamente 5 anos, não possuindo filhos dessa união. Segundo a DECLARANTE, ANDRÉ é pessoa pacífica, nunca tendo agredido física e/ou moralmente a OFENDIDA anteriormente. Aduz que desde dezembro de 2020, rompeu o relacionamento com ANDRÉ LUIZ, passando a evitar qualquer contato com ele. Narra, contudo, que entre os dias 29/01/2021 e 26/02/2021, ANDRÉ tem efetuado diversas ligações telefônicas, por meio do número (61) 99107-6273, para a DECLARANTE, mesmo diante dos inúmeros pedidos dela para que não mais a procurasse. A VÍTIMA informa que ANDRÉ liga, fala ''ALÔ'' e desliga imediatamente, como para provoca-la, esclarecendo que o contato ocorre em qualquer hora do dia, incomodando até mesmo o seu descanso’. DECIDO. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 11340/2006, as medidas de proteção visam prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos em seus artigos 5o, incisos I, II e III, e artigo 7o, incisos I, II, III, IV e V, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão. São requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas urgentes de proteção o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, consistente, o primeiro, em indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. No presente caso, está caracterizada a fumaça do bom direito, consoante o termo de declarações da vítima carreado ao presente pedido. Conquanto incipientes, as informações trazidas evidenciam desajustes na vida dos envolvidos, sendo certo que a aproximação entre eles não se evidencia como aconselhável, por ora. O fato noticiado externa a necessidade de se assegurar o afastamento premente entre as partes envolvidas, sob pena de continuidade de violação dos direitos da mulher, especialmente no que se refere à sua tranquilidade. Assim, os elementos colhidos sinalizam, neste juízo de apertada cognição sumária, a convicção de que o requerido representa risco concreto e iminente para integridade psicológica da ofendida, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Pelo exposto, com fundamento no artigo 22, da Lei 11.340/06, DEFIRO os pedidos formulados e aplico a ANDRE LUIS ALONSO LOLI, as seguintes medidas, em favor de RAIMUNDA DA SILVA BECKMAN: - Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; - Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; Se as partes envolvidas voltarem a se relacionar, deverão requerer a revogação das medidas protetivas. Nos termos dos artigos 20 e 24-A da Lei no 11.340/06, fica o autor advertido de que o descumprimento das medidas determinadas na presente decisão ensejará a decretação de sua prisão PREVENTIVA. Intime(m)-se as partes, notadamente a vítima, nos termos do art. 21 da Lei no 11.340/06. Em caso de necessidade, requisite-se auxílio de força policial. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das medidas protetivas pelo juízo natural da causa, a quem compete análise mais aprofundada da relação ora envolvida. Determino que se resguarde o sigilo absoluto do número de telefone fixo, celular, WhatsApp ou e-mail da requerente, eventualmente constantes dos autos, em observância ao art. 3o, §2o, da Resolução CNJ n. 346/2020. Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma prevista no § 1o do art. 19 da Lei de Regência, na vara de origem. Remetam-se os autos ao Juízo Natural”. Consta que o oficial de justiça comunicou a impossibilidade de intimação da vítima em relação à decisão concessiva das medidas protetivas de urgência, “visto que as ligações efetuadas não foram atendidas”. Além disso, informou que “a pessoa que registrou ocorrência na delegacia foi a Sra. Rayssa da Silva Beckman” (ID 23867277, pgs. 6 e 7). Após a intimação, o ora paciente requereu ao d. Juiz do conhecimento a revogação das medidas, refutando a informação de que teria se relacionado com a vítima e negando ser o portador do número do telefone em questão. Também comunicou o registro do crime de denunciação caluniosa perante a autoridade policial (ID 23867277, pgs. 10/16 e 39/40). O ilustre representante do Ministério Público, atuando em plantão judicial, manifestou-se pela designação de audiência de justificação, por não ser possível uma análise aprofundada do caso (ID 23867277, pgs. 42/44). O d. Juiz do conhecimento manteve as medidas deferidas pelo jd. Juiz plantonista, determinando a designação de audiência de justificação “com a maior brevidade possível” (ID 23867277, pgs. 49/50). No presente writ a d. Defesa alega que as ligações supostamente recebidas pela vítima não foram efetuadas pelo paciente. Segundo afirma, em pesquisa na Internet, foi possível constatar que o número pertence à Operadora Claro e serve como instrumento de telemarketing. Em um site de consulta pública, consta a informação de que o número 061991076273 é utilizado como telemarketing, existindo, aliás, reclamações de diversos clientes quanto à perturbação em função das diversas ligações. Um deles registrou que “existe vários registros de ligações deste número de telefone no telefone de uma parente minha. Hoje à tarde atendi e ouvi uma voz feminina dizendo ‘oi’. E desligou em seguida”. Em outro site pesquisado pela d. Defesa, consta que o referido número foi denunciado por 10 usuários (ID 23867277, pgs. 17/38). Trata-se de informação relevante. Primeiramente, é pública e notória a forma como atualmente é feito o serviço de telemarketing pelas operadoras de telecomunicações, não destoando das características trazidas pela suposta vítima, inclusive em relação ao fim da ligação após o “oi”, de quem liga. Além disso, não se pode perder de vista que a suposta violência decorreria exclusivamente do incômodo causado pelas sucessivas ligações. Não houve relato de qualquer outra conduta apta a indicar abalo à integridade física ou moral da ofendida. Bem ao contrário, de acordo com a r. decisão agora impugnada, a vítima informou em sua ocorrência policial que “ANDRÉ é pessoa pacífica, nunca tendo agredido física e/ou moralmente a OFENDIDA anteriormente”. Por outro lado, é justificável a apreensão do paciente, até porque partindo da premissa no sentido de que as ligações não são de sua responsabilidade, obviamente a ele não poderia ser exigida a conduta de não entrar em contato com a suposta vítima. No caso, como foi imposta medida proibitiva de contato “por qualquer meio de comunicação”, o recebimento de ligação pela suposta vítima a partir do número (61) 99107-6273, certamente poderia ensejaria o decreto da prisão preventiva do paciente, conforme expressamente consignado na referida e r. decisão. Sendo assim, ao menos por um juízo de restrita delibação, tenho para mim que não se mostra razoável que tal medida protetiva abarque inclusive as ligações pelo número indicado pela ofendida, considerando a verossimilhança das alegações apresentadas pela d. Defesa do paciente. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para o fim de determinar que seja expedido salvo-conduto em favor do paciente, para que não venha a ser levado à prisão caso ocorra contato com a ofendida através do número de telefone (61) 99107-6273. Comunique-se imediatamente ao d. Juiz do conhecimento, aqui indicado como autoridade coatora, requisitando-lhe as informações de praxe. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, com urgência.